Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705066-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEYLA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0723827-52.2018.8.07.0016 - id 179788377) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e o pedido de liberação do valor penhorado, via Sisbajud bem como determinou, preclusa a decisão, escoado prazo para embargos, a expedição de alvará em favor do exequente da integralidade da quantia bloqueada. Alega que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, pois passa por dificuldades financeiras, tendo em vista que, além dos empréstimos consignados em folha, possui outros debitados em conta corrente, restando-lhe somente R$ 1.219,69 em maio/23. Sustenta que, do valor bloqueado (R$ 6.548,52) no banco Inter, R$ 6.350,05 advêm de transferência do valor de sua aposentadoria do mês de junho/23, depositada no BRB, pois é na conta daquele banco que faz suas movimentações financeiras, sendo a quantia, portanto, impenhorável. Aponta perigo de dano na ordem de liberação dos valores em favor do exequente. Requer a tutela de urgência para suspensão do trâmite processual, até julgamento do AGI. Indeferi a gratuidade de justiça (id 56019293). A agravante recolheu o preparo (id 56280959). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 179788377 – autos principais): “(...). parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos. Ressalte-se que apesar da hipossuficiência alegada, a executada sequer juntou aos autos os contracheques dos últimos três meses ou a declaração de imposto de renda mais recente. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Não bastasse isso, sua renda líquida é acima de R$ 7.000,00. Desse modo, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à executada. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A executada impugna a penhora total de R$ 6.548,52 (seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) efetuada em suas contas, alegando em relação ao bloqueio de R$ 6.350,05 (seis mil trezentos e cinquenta reais e cinco centavos) que se trata de verba com natureza alimentar, decorrente de depósito de sua aposentadoria. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. A executada demonstrou perceber benefício de aposentadoria, conforme o contracheque no ID 165365313. Compulsando-se os autos, nota-se que no mês de referência 05/2023 a executada auferiu R$ 7.848,60, depositados na conta no 1105850. O extrato bancário juntado no ID 165365316 demonstra que o referido benefício é depositado no Banco BRB, conforme as informações também constantes no contracheque. Ocorre que o montante de R$ 6.350,05 foi bloqueado na Agência: 0001-9, Conta: 8682631-0, do Banco Inter. De se notar que, apesar da alegação da impugnante de que o valor constrito no Banco Inter decorre de sua aposentadoria, analisando-se detidamente os extratos da conta penhorada no Banco Inter (ID 165365315), não se verifica qualquer depósito de valores sequer aproximados ao recebido como benefício previdenciário, tampouco perto das datas correspondentes. Destarte, com relação à quantia constrita no Banco Inter, a impugnante não logrou demonstrar a alegada impenhorabilidade. No que tange às penhoras na Caixa Econômica Federal (R$ 31,07) e no Nu Pgamentos (R$ 167,40), não houve insurgência da executada no particular, a qual deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. Preclusa esta decisão escoado o prazo para embargos, expeça-se alvará em favor do exequente da integralidade da quantia bloqueada. (...)” A agravante deixou, portanto, de comprovar que o bloqueio recaiu sobre sua verba salarial, pois, no banco em que efetuado o bloqueio (Inter) não consta crédito salarial, que efetivamente é depositado (id 165365316 – autos principais) em outra instituição financeira (BRB), não o configurando mera transferência de valores, diversos daqueles informados como remuneração, conforme extrato do Banco Inter (id 165365315). Ademais, não há perigo de dano, pois, não informado nos autos principais a interposição do presente recurso (CPC 1.018), o valor bloqueado foi levantado (id 187455125 – autos principais). 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR